Tribunal: STJ
Processo: 0020639-54.2023.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877382 - PE (2025/0079837-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSE TURFLAY ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: JOSE TURFLAY ALBUQUERQUE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE043811D
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O
DECURSO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADO
EQUÍVOCO NO SISTEMA PROJUDI. NÃO COMPROVADO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, §
5o, e 219,
do CPC.
caput,
2. Na linha da compreensão firmada por esta Corte, "o erro de
indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do tribunal de
origem deve ser devidamente comprovado para que configure justa
" (
causa capaz de afastar a intempestividade do recurso
AgInt nos
, Relatora Ministra Nancy
EDcl no AREsp n. 2.590.049/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
2/10/2024
), o que não ocorreu no presente caso.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50122331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:16:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: df246b16-89e8-4cb7-8720-638732b6d200

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50122331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:16:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: df246b16-89e8-4cb7-8720-638732b6d200

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877382 - PE (2025/0079837-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSE TURFLAY ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: JOSE TURFLAY ALBUQUERQUE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE043811D
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O
DECURSO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADO
EQUÍVOCO NO SISTEMA PROJUDI. NÃO COMPROVADO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, §
5o, e 219,
do CPC.
caput,
2. Na linha da compreensão firmada por esta Corte, "o erro de
indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do tribunal de
origem deve ser devidamente comprovado para que configure justa
" (
causa capaz de afastar a intempestividade do recurso
AgInt nos
, Relatora Ministra Nancy
EDcl no AREsp n. 2.590.049/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
2/10/2024
), o que não ocorreu no presente caso.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão da Presidência
José Turflay Albuquerque
desta Corte (fls. 436/437), que não conheceu do recurso especial, ante a intempestividade
da insurgência.
Inconformada, a parte agravante sustenta a tempestividade do apelo raro, "
levando em consideração, o que o sistema do TJPE pje me disponibilizava na época, cujo
último dia para interpor o Recurso especial era o dia
, conforme print
08/07/2024
" (fl. 446).
/documento extraído do próprio sistema do TJPE pje, o qual trago aos autos
Documento eletrônico VDA49014772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:15
Código de Controle do Documento: 9483bc2a-141c-4aeb-9190-b6d2f540521b

Enfatiza que "a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
Justiça não me deixa falhar, sobre o erro ocasionado pelo próprio sistema Pje, o qual me
" (fl. 446).
disponibilizou uma data completamente equivocada, ou seja, 08/07/2024
Impugnações apresentadas às fls. 457/461.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos deduzidos no recurso, o
agravado não merece reparos.
decisum
Como se nota dos autos, a certidão de fl. 319 atesta que a parte recorrente
foi intimada do acórdão recorrido em
(segunda-feira) e, tomando-se como
10/6/2024
termo inicial do prazo recursal o dia
(terça-feira), é de se considerar
11/6/2024
intempestivo o apelo nobre interposto em
(segunda-feira), conforme
8/7/2024
consignado na decisão ora agravada e pelo juízo negativo de admissibilidade de fls. 362
/363.
Como visto no breve relato, a parte insurgente sustenta que o recurso é
tempestivo, "levando em consideração, o que o sistema do TJPE pje me disponibilizava
na época, cujo último dia para interpor o Recurso especial era o dia
,
08/07/2024
conforme print/documento extraído do próprio sistema do TJPE pje, o qual trago aos
" (fl. 446).
autos
Contudo, na linha da compreensão firmada por esta Corte, "o erro de
indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do tribunal de origem deve ser
devidamente comprovado para que configure justa causa capaz de afastar a
" (
, Relatora
intempestividade do recurso
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.049/GO
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
2/10/2024
Nesse mesmo viés, confiram-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
INTERPOSIÇÃO DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO
SISTEMA PROJUDI. CARÁTER MERAMENTE AUXILIAR. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante pode se eximir
do ônus de comprovar a tempestividade do recurso especial com base em
informações do sistema PROJUDI.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49014772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:15
Código de Controle do Documento: 9483bc2a-141c-4aeb-9190-b6d2f540521b

3. A utilização de informações do sistema PROJUDI não exime a parte do ônus
de comprovar a tempestividade do recurso.
IV. Dispositivo 4. Agravo interno não provido.
(
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AgInt no AREsp n. 2.588.192/PR
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
23/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. FERIADO LOCAL. INFORMAÇÃO
DO SISTEMA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. À luz da jurisprudência deste e.STJ é intempestivo o REsp/AREsp interposto,
na vigência do CPC de 2015, sem a comprovação imediata de sua
tempestividade.
2. Com efeito, "na forma da jurisprudência desta Corte, a comprovação da
suspensão do expediente, no Tribunal local, deve ser feita oportunamente e
mediante documento dotado de fé pública, consistente na juntada de cópia de lei
ou de ato administrativo exarado pela Corte de origem, ou por meio de certidão,
sendo insuficiente a remissão a links de páginas do site do Tribunal de origem
na Internet, como no caso. Em tal sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp
1.893.371/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
." (AgInt no AREsp 2.349.636/SP, Relatora
11/11/2021
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.).
19/10/2023
3. O entendimento do STJ é no sentido de que a afirmação de tempestividade do
recurso especial baseada no sistema PROJUDI não exime a parte do seu ônus de
comprovar os fatos para afastar a intempestividade do recurso.
4. Em relação à certidão exarada pela Corte de origem, destaque-se que "o juízo
de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo que qualquer
pronunciamento do Tribunal de origem acerca da tempestividade recursal não
vincula esta Corte Superior, a quem compete analisar, em definitivo, o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial" (AgInt no
AREsp n. 2.211.831/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.).
27/03/2023
31/03/2023
5. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 2.395.219/PR
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024
No caso, o ora agravante em nenhum momento comprovou que a
interposição do recurso especial fora do prazo legal teria se dado em razão de informação
equivocada do sistema PJe, limitando-se a apresentar documento que seria
do
print
sistema do Tribunal de origem no qual, todavia, não consta nenhum dado que aponte
estar relacionado aos presentes autos.
Vale lembrar, ademais, que não se admite a apresentação de
de tela de
print
sistema eletrônico para fins de comprovação de tempestividade recursal.
Documento eletrônico VDA49014772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:15
Código de Controle do Documento: 9483bc2a-141c-4aeb-9190-b6d2f540521b

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO.
SISTEMA
ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO TERMO
FINAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO RECORRENTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. PRINT DE TELA
EXTRAÍDO DA INTERNET. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se conheceu do recurso especial em razão de sua intempestividade.
2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão
recorrida, pois de fato o recurso especial foi interposto fora do prazo de 15 dias
corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do
Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal,
mesmo considerada a suspensão dos prazos previstos na Portaria STJ/GP n. 643
/2023.
3. O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual
penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera
prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término,
não havendo interrupção ou suspensão.
4. Embora o equívoco na indicação do termo final do prazo recursal, quando
decorrente exclusivamente de informação fornecida pelo sistema eletrônico do
Tribunal, não possa ser atribuído à parte recorrente, a mera apresentação, nas
razões recursais, de captura de tela de página extraída da internet não se mostra
suficiente para comprovar a falha do sistema, conforme já assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental improvido.
(
, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AgRg no REsp n. 2.140.987/PR
julgado em
, DJEN de
.)
24/6/2025
30/6/2025

Assim, não há motivos para a reforma da decisão ora agravada, que deve
ser confirmada pelo douto colegiado.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA49014772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:15
Código de Controle do Documento: 9483bc2a-141c-4aeb-9190-b6d2f540521b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.382 / PE
Número Registro: 2025/0079837-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00206395420238179000 206395420238179000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE TURFLAY ALBUQUERQUE
ADVOGADO : JOSE TURFLAY ALBUQUERQUE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE043811D
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - IMÓVEL FUNCIONAL - REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE TURFLAY ALBUQUERQUE
ADVOGADO : JOSE TURFLAY ALBUQUERQUE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE043811D
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50097094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:07
Código de Controle do Documento: 0c1577d8-ac21-463b-8f83-9f547c053d51

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:07
Código de Controle do Documento: 0c1577d8-ac21-463b-8f83-9f547c053d51